Tribunal: TJPA
Processo: 0004690-94.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004690-94.2018.8.14.0125

APELANTE: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER DE TRÊS VÍTIMAS, TIPIFICADO NOS ARTIGOS 121, §2°, II (QUATRO VEZES) C/C 211 (TRÊS) VEZES, AMBOS DO CP – PENA DE 107,5 (CENTO E SETE ANOS E MEIO), NO REGIME FECHADO. APELANTE PLEITEIA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – Impossibilidade.
A dosimetria da pena restou devidamente fundamentada, nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, face a gravidade do crime e como os fatos se desenrolaram. Ressalto, que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que neste caso, foram quatro, quais sejam, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequência, tampouco em razão de circunstância atenuantes ou agravante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias judiciais do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a exasperação da pena base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem transcender os elementos próprios do tipo penal, como no caso, que o apelante ceifou a vida de uma família inteira, escondeu os corpos de três deles, resultando na pena definitiva de 107,5 (cento e sete anos e meio), restando totalmente proporcional e razoável ao caso concreto. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, devendo ser mantida a pena integralmente, pois totalmente razoável e proporcional ao caso concreto, nos termos da jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS COSTA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Consta da denúncia, em síntese, que o ora denunciado, no dia 12 de junho de 2018, ceifou a vida das vítimas Antônio Gonçalves de Sousa, Sandra Rosa Sales Silva, Catielle Silva Sousa e Charles da Silva Sousa, ocultando os corpos dos três primeiros, tendo como motivação a raiva que sentia, por xingamentos proferidos pela vítima Antônio.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, tendo sido Adriano Fernandes dos Santos Costa, condenado a pena de 107,5 (cento e sete anos e meio), no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra quatro vítimas e ocultação de cadáver de três vítimas, tipificado nos artigos 121, §2°, II (quatro vezes) c/c 211 (três) vezes, ambos do CP.

Inconformado, o apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que seja aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, a qual passo a analisar.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado assim procedeu:

“(...) A culpabilidade do réu é gravíssima, sem nenhuma compaixão pela vida humana, ceifou a vida de uma família inteira, com crueldade acima da normalidade, com indicação de sadismo na hora da execução. O acusado não registra antecedentes criminais, sendo primário e de bons antecedentes, na forma da lei. A conduta social e sua personalidade não foram auferidas no processo. Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu, já que ocorreu em virtude de uma simples briga familiar, nada justificando acabar em morte de uma família, mormente que os jovens estudantes nada tinham a ver com qualquer discussão. As circunstâncias tendem contra o réu, pois as vítimas viveram momentos de terror inacreditáveis antes de serem assassinadas, sendo que os jovens imploraram por suas vidas. Como consequência do delito, a família e toda uma possível descendência foi destruída, bem como os jovens não poderão concretizar seus sonhos, normais de pessoas em formação, como casar e ter filhos. As vítimas não contribuíram para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima transcritos, fixo a pena no máximo previsto na lei brasileira, diante da gravidade, repercussão e elementos subjetivos e objetivos das circunstâncias, sendo 30 (trinta) anos de reclusão para cada vítima do homicídio, mais 03 (três) anos de reclusão para as vítimas da ocultação de cadáver, totalizando 129 (cento e vinte e nove) anos de reclusão.

(...)

Incide a atenuante da confissão e da menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 1/6, considerando o art. 67 do CPB, pois as condições subjetivas determinantes do crime e a própria personalidade do réu na execução apontam essa redução como mais adequadas, diminuindo a pena em 21,5 (vinte e um anos e meio).

(...)

FICA A PENA DEFINITIVA EM 107,5 (CENTO E SETE ANOS E MEIO) DE RECLUSÃO.”

Pelo transcrito, verifica-se que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada, nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, face a gravidade do crime e como os fatos se desenrolaram.

Ressalto, que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que neste caso, foram quatro, quais sejam, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequência, tampouco em razão de circunstância atenuantes ou agravante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias judiciais do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a exasperação da pena base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem transcender os elementos próprios do tipo penal, como no caso, que o apelante ceifou a vida de uma família inteira, escondeu os corpos de três deles, resultando na pena definitiva de 107,5 (cento e sete anos e meio), restando totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Colaciono julgado nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. MOTIVOS DO DELITO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXTREMAMENTE GRAVOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Desse modo, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 3. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 4. A circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, haja vista o deslocamento da qualificadora do motivo torpe para a primeira fase, pois o paciente acreditava que a vítima tornaria público o relacionamento amoroso que com ele mantinha, sendo seu desejo manter oculta as suas íntimas preferências sexuais (e-STJ, fl. 18). Nesse contexto, reputo plenamente justificada a exasperação da basilar a esse título e, inclusive em maior extensão, haja vista que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, devendo, desse modo, permanecer o incremento operado. Precedentes. 5. As circunstâncias do delito, por sua vez, também foram extremamente desfavoráveis, haja vista que foi cometido mediante dissimulação e com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente convidou-a para um compromisso e, chegando no local, esperou-a descer do carro e, quando estava de costas, atacou-a com um golpe inicial na cabeça (e-STJ, fl. 18), inexistindo ilegalidade a ser sanada também no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão, dada a maior gravidade da conduta perpetrada. Precedentes. 6. Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 855.665/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, devendo ser mantida a pena integralmente, pois totalmente razoável e proporcional ao caso concreto, nos termos da jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/02/2024